Tribunal: TJBA
Processo: 0000097-36.2005.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000097-36.2005.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: REINALDO CERQUEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BRUNO CALMON CARVALHO SAMPAIO, VICTOR SAMPAIO BORGES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MAGDA LUIZA RIGODANZO EGGER, HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR, MARITZZA FABIANE LIMA MARTINEZ DE SOUZA OLIVEIRA ROSSITER, MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES, RICARDO LOPES GODOY

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE E CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. IRRELEVÂNCIA PARA A VALIDADE DA COBRANÇA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE DE ENCARGOS. AUSÊNCIA DE PROVA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de cobrança fundada em contratos de abertura de crédito em conta-corrente (“Cheque Ouro”) e Crédito Direto ao Consumidor (CDC), julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 24.460,15, acrescida de correção monetária e juros moratórios. O crédito originalmente titularizado pelo Banco do Brasil S/A foi cedido à Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, cuja substituição processual foi homologada. O réu sustenta prescrição da pretensão, nulidade do título, abusividade de encargos contratuais e ineficácia da cessão de crédito por ausência de notificação, além de requerer a concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão de cobrança; (ii) estabelecer se a ausência de notificação da cessão de crédito ao devedor afasta a legitimidade do cessionário; (iii) determinar se há nulidade do título ou insuficiência da prova documental para embasar a cobrança; e (iv) verificar se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão de cobrança fundada em dívida líquida constante de instrumento particular submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil.

Não ocorre prescrição quando a ação é ajuizada dentro do prazo legal contado do inadimplemento da obrigação.

A prescrição intercorrente exige demonstração de inércia da parte autora por prazo superior ao prescricional após intimação para impulsionar o processo, o que não se verifica quando a paralisação decorre da dinâmica processual.

A cessão de crédito é válida independentemente de notificação prévia do devedor, sendo tal comunicação exigida apenas para impedir que o pagamento feito ao credor originário produza efeitos perante o cessionário.

A prova documental composta pelos contratos e demonstrativos do débito é suficiente para comprovar a relação jurídica e a origem da obrigação.

A revisão de encargos contratuais exige indicação específica das cláusulas abusivas e demonstração objetiva do excesso, não sendo admitidas alegações genéricas desacompanhadas de prova.

A declaração de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e, corroborada por documentos de renda, autoriza o deferimento da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 206, §5º, I, e 290; CPC, arts. 98, 99, §3º, 109, 373, II, 487, I, 85, §2º e §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 936.589/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 08.02.2011, DJe 22.02.2011; TJBA, Apelação nº 0000304-79.2005.8.05.0043, Rel. Mariana Varjão Alves Evangelista, 1ª Câmara Cível, j. 29.08.2024; TJBA, Apelação nº 0000205-25.2004.8.05.0244, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, publ. 23.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.